Tribunal: TJBA
Processo: 8066023-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066023-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANI RAMOS MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DE BENEDICTIS, ANDRE LUIS PEIXOTO MOREIRA

AGRAVADO: ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA

RC06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. DISPUTA ENTRE HERDEIROS E SUPOSTA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse formulado pelo espólio e herdeiros do proprietário falecido.

Os agravantes sustentam que a agravada ocupava o imóvel na condição de cuidadora do
de cujus
, sendo sua posse precária e decorrente de mera permissão.

A agravada, por sua vez, alega a existência de união estável com o falecido, o que lhe conferiria o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, justificando sua permanência no imóvel que servia de residência ao casal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, especificamente a demonstração inequívoca do esbulho, diante da controvérsia fática acerca da natureza da posse exercida pela agravada (se laboral/precária ou decorrente de união estável).

III. Razões de decidir

5. O óbito ocorreu em 13 de setembro de 2024, sob a vigência do Código Civil de 2002, aplicando-se o art. 1.831, que assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, independentemente do regime de bens.

6. O direito real de habitação possui natureza real, personalíssima e vitalícia, visando garantir a dignidade e a moradia do sobrevivente, não podendo ser extinto pela mera vontade dos herdeiros sem amparo legal.

7. A existência de dúvida razoável sobre a configuração de união estável, amparada em elementos mínimos de convivência afetiva apresentados pela agravada, impede a formação de juízo de probabilidade robusto acerca da ocorrência de esbulho em sede de cognição sumária.

8. A jurisprudência orienta que, em casos de colisão entre o direito de propriedade dos herdeiros e o potencial direito real de habitação do sobrevivente, deve-se prestigiar a manutenção da situação de fato até que a instrução probatória esclareça a natureza do vínculo havido entre a ocupante e o falecido.

9. Ausente o perigo de dano irreparável aos agravantes e havendo necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório, revela-se correta a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Tese: A existência de controvérsia relevante sobre a natureza da posse, fundamentada em possível união estável e direito real de habitação, obsta a concessão de liminar de reintegração de posse por ausência de demonstração inequívoca do esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.831 e 1.416; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.035.547/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 12.09.2023; TJBA, Apelação nº 8000154-02.2019.8.05.0065, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, julgado em 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066023-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SILVANI RAMOS MENDONCA e outros e como apelada ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.